Tribunal: TJSP
Processo: 1501167-63.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo visando à absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Inviabilidade da tese defensiva. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Materialidade dimanada das provas técnicas, à vista do auto de exibição e apreensão da pistola, marca Kel Tec,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo visando à absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Inviabilidade da tese defensiva. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Materialidade dimanada das provas técnicas, à vista do auto de exibição e apreensão da pistola, marca Kel Tec, calibre 380, com numeração suprimida, municiada com quatro projéteis íntegros, além de portar outros três projéteis íntegros, e pelo respectivo laudo pericial, atestando a aptidão lesiva daquela. Autoria certa, eis que a arma foi localizada no veículo que o acusado conduzia. Policiais militares relataram que o acusado foi abordado durante um patrulhamento e, em vistoria no automóvel que ele conduzia, encontraram uma arma de fogo com numeração suprimida e municiada com 04 projéteis, bem como no porta-malas do veículo foram encontradas mais três munições em uma caixa de sapato. A potencialidade vulnerante restou pericialmente demonstrada. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

Negado provimento.